Tribunal: TJMT
Processo: 0014245-31.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014245-31.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Adicional de Insalubridade, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DE ALMEIDA COUTINHO - CPF: 327.620.621-87 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), THAIS ASSUNÇÃO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — EXONERAÇÃO A PEDIDO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO — VEDAÇÃO.

PROGRESSÃO VERTICAL —
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS
— LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS No 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 — INCIDÊNCIA.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, ante a exoneração, a pedido, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório.

De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Decorrido o prazo previsto no artigo 15, II, da Lei Complementar do Município de Barra do Garças no 91, de 22 de dezembro de 2005, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática, conforme prevê o § 2o do mesmo artigo.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças
em relação à sentença (Id. 8039917 e Id. 8039918) proferida em
ação ordinária trabalhista
.

Assegura que “
não há que se falar em progressão funcional após já formalizada a exoneração do servidor público.
”.

Assevera que “
o pagamento da importância pretendida pelo apelado, há que estar consignado no orçamento vigente dotação suficiente para cobrir as despesas e obedecidas às limitações constitucionais e infraconstitucionais
”.

Requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, reformando integralmente a sentença de origem.
”.

Não há contrarrazões (Id. 8039921, fls. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8944655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para conceder a progressão vertical até o nível 6, bem como o pagamento dos retroativos da aludida progressão, condenar o demandado ao pagamento de licença-prêmio adquirida nos períodos de 2002/2007 (licença remanescente), 2007/2012 e 2012/2017, na sua forma simples.

Os valores a serem pagos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1-F da Lei no 9.494/97 alterada pela Lei no 11.960/2009).

Custas processuais satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário nos termos do art. 496 do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Após o trânsito em julgado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

(Id. 8039918).

O apelado serviu ao Município de Barra do Garças por mais de quinze (15) anos no exercício do cargo de médico plantonista, enquadrado na classe A, nível 1. Foi exonerado, a pedido, em 1o de abril de 2017 (Id. 8039689, fls. 3 e 5).

Todavia, no exercício de cargo público no Município de Barra do Garças adquiriu o direito à licença-prêmio.

[...]

Licença-Prêmio

Aquis. Ini.

Aquis. Fim

Vencido

Pagto.

Dias

Pecúnia

Gozo Ini

Gozo Fim

Gozo Dias

01/01/2017

31/12/2021

N

/

0

0

0

01/01/2012

31/12/2016

S

/

0

0

0

01/01/2007

21/12/2011

S

/

0

0

0

01/01/2002

31/12/2006

S

/

90

0

06/10/2014

03/01/2015

90

[...]. (Id. 8039690, fls. 1).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter sido exonerado, a pedido.

Não comprovado o pagamento o apelado faz jus ao recebimento, sob pena de enriquecimento ilícito,
visto que houve a prestação do serviço e inegável benefício à Administração
.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

Por outro lado,
no tocante às progressões automáticas nos níveis, sem dúvida que o apelado tem o direito à elevação para o nível 6, na forma do artigo 15, § 2o, da
Lei Complementar do Município de Barra do Garças no 91, de 22 de dezembro de 2005,
devido à omissão da Administração em proceder às avaliações de desempenho a cada triênio de efetivo exercício no cargo.

Além da previsão legal, o Tribunal tem firme entendimento a respeito:

[...] Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 162644/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento 5 de dezembro de 2017). [Nesse sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 24086/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de novembro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 125900/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de novembro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 92483/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de outubro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 5234/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 147232/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 121893/2016, relatora Desembargadora Antônia Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 28601/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 31 de julho de 2017].

A ausência de dotação orçamentária para arcar com as diferenças salariais que a progressão gerará, as quais ultrapassaria o limite de despesa total com pessoal de sessenta por cento (60%) da receita líquida, estabelecido nos artigos 19 e 21 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), é de uma irrelevância insolente, como diria o Ministro Eros Grau.

[...]
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor
, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da LC 101/2000. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Em reexame, q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

A sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência dos juros moratórios; logo,
por se tratar de obrigação ilíquida, devem incidir da data da citação.

[...] O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002,
e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219,
caput
, do CPC
, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação. [...]. (Trecho do voto-vista da Ministra Laurita Vaz: STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para:
a
)
estabelecer,
quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e,
b
)
suprir a omissão e fixar a incidência dos juros moratórios desde a data da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020